Tribunal: STF
Processo: Rcl 56869
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Reginaldo Alves da Silva, na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 14 pelo Delegado de Polícia Civil da Comarca de Araxá.



    A defesa técnica afirma o seguinte:



    “Os causídicos signatários foram constituídos em 24 de Outubro de 2022, pelo reclamante para terem acesso aos autos do Inquérito Policial instaurado, conforme documentação acostada.



    Em diligência na cidade e Comarca de Araxá/MG, foi protocolada a procuração outorgada para ter acesso na íntegra somente dos documentos já devidamente encartados do procedimento em que figura como investigado. 



    Não foi oportunizado ter carga do Inquérito Policial para cópia. 



    As petições foram protocoladas em 27 de Outubro de 2022, ou seja, prazo razoável para a concessão do acesso. Importante ressaltar que a cópia da petição também foi direcionada ao ilustre representante do Ministério Público coordenador das promotorias criminais daquela Comarca.



    A defesa ao ter conhecimento dos fatos investigados, em decorrência de forte especulação na pequena cidade de Araxá/MG pelo fato do reclamante prestar serviço para a Prefeitura Municipal, objeto da investigação.



    A defesa técnica, data venia, não pode cruzar os braços e deixarem o defendente a mercê da sorte, de um dia termos acesso aos autos, talvez até com denúncia ou alguma medida cautelar mais gravosa.” (págs. 3-4 da petição inicial).



    Ao final, requer:



    “1¦Pelo conhecimento desta RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, já que se mostra devidamente documentada e demonstrada a comprovação da violação da Súmula Vinculante de nº. 14; 



    2¦Pela concessão da liminar inaudita altera pars, no sentido de que seja reconhecida a vulneração do enunciado contido na Súmula Vinculante nº. 14 e, em decorrência possibilitar ao RECLAMANTE e seus causídicos o acesso ao Inquérito Policial e demais documentos que já estejam devidamente encartados; 



    3¦Pela procedência, quanto a apreciação do mérito integral desta RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL e assim, determinar vistas dos autos de toda a documentação já encartada em desfavor do RECLAMANTE por sua defesa; 



    4¦Pela intimação da parte RECLAMADA, podendo ser intimada na Rua Cecílio Salomão, 110 – Centro, Araxá/MG, CEP 38183-118 para, querendo, prestar os esclarecimentos que entender necessários; 



    6¦Pela intimação da Procuradoria Geral da República para que, caso entenda subsistir interesse público, exerça a função de fiscal da lei;” (pág. 8 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



     



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece seguimento. 



    Apenas pela narrativa exposta na petição inicial não é possível vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. Nenhum dos documentos trazidos são esclarecedores nesse sentido.



    Não se saber, sequer, se o reclamante é realmente investigado, tendo a defesa, inclusive, afirmado que tomou conhecimento do procedimento policial “em decorrência de forte especulação na pequena cidade de Araxá/MG pelo fato [de ele] prestar serviço para a Prefeitura Municipal, objeto da investigação”.



    Nessas circunstâncias, não há como antecipar-se para afirmar que existe violação da Súmula Vinculante 14, uma vez que, na realidade, o reclamante limitou-se a solicitar o acesso àqueles autos, pedido que, de resto, ainda não apreciado pela autoridade reclamada.



    Daí porque o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.



    O que pretende a defesa, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator